Tribunal: TJSP
Processo: 1016802-55.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Cancelamento de voo – Passageiro que chegou ao destino final com atraso de 5 horas do horário contratado – Alegação da companhia aérea de excludente de responsabilidade civil, em decorrência de necessidade de readequação da malha aérea – Descabimento – Falha na prestação de serviço

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Cancelamento de voo – Passageiro que chegou ao destino final com atraso de 5 horas do horário contratado – Alegação da companhia aérea de excludente de responsabilidade civil, em decorrência de necessidade de readequação da malha aérea – Descabimento – Falha na prestação de serviço configurada – Demandante que faz jus à indenização por danos morais – Quantificação – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016802-55.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado CLECIO DE LIMA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016802-55.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 44.871
APELAÇÃO No 1016802-55.2020.8.26.0002
COMARCA DE SANTO AMARO
APTE.: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
APDO.: CLECIO DE LIMA SILVA
Apelação
Ação de indenização por danos morais

Procedência Responsabilidade civil Transporte aéreo
Cancelamento de voo Passageiro que chegou ao destino final
com atraso de 5 horas do horário contratado Alegação da
companhia aérea de excludente de responsabilidade civil, em
decorrência de necessidade de readequação da malha aérea
Descabimento Falha na prestação de serviço configurada
Demandante que faz jus à indenização por danos morais
Quantificação Montante arbitrado pelo douto Magistrado que
merece ser mantido Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 185/191), proferida pela douta
Magistrada Adriana Borges de Carvalho, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação de indenização por danos morais ajuizada por
CLECIO DE LIMA SILVA contra TAM LINHAS AÉREAS S/A
(LATAM AIRLINES BRASIL), para condenar a ré ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária a partir da
sentença e juros de mora desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré
foi condenada a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Irresignada, apela a ré, insurgindo-se contra a
condenação a indenização por dano moral, argumentando que o atraso no
voo deu-se em decorrência de modificações da malha aérea. Ademais,
afirma que atualizou os passageiros sobre o status do voo, além de
informar sobre o novo horário de partida, assim que tomou conhecimento
deste. Discorre sobre a famigerada “indústria das indenizações”, bem como
explica sobre o funcionamento da malha aérea e quais são as razões que
podem ensejar atrasos, conforme diretrizes da ANAC. Aduz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016802-55.2020.8.26.0002 -Voto no
3
inexistência de dano moral mencionando que os fatos não extrapolam o
mero aborrecimento. Subsidiariamente, pede a redução da verba
indenizatória. Postula, assim, a reforma da r. sentença (fls. 198/209).
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação relatando os
transtornos enfrentados em razão do cancelamento do voo de escala em
São Paulo, ao tentar realizar o trajeto contratado que, a princípio, partiria
de Fortaleza às 10h20min, com escala em São Paulo e chegada ao destino
final em Florianópolis às 18h40min do dia 10 de fevereiro de 2020.
Descreveu que, em decorrência do cancelamento do voo para
Florianópolis, tendo sido realocado somente no dia seguinte, às 00h15min
do dia 11 de fevereiro de 2020, chegou ao seu destino com atraso de 5
horas. Noticiou o descaso da ré que sequer lhe forneceu informações e
auxílio material, não cumprindo devidamente com os dispositivos da
Resolução no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
Neste cenário, almeja o recebimento da indenização pelos danos morais
experimentados no valor de R$ 5.000,00.
A ré apresentou defesa sustentando excludente de
responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito, em razão de necessária
readequação da malha aérea do aeroporto. Esclareceu que o direito à
informação quanto ao atraso do voo foi prontamente prestado e afirma que
prestou a devida assistência, nos termos da Resolução 400 da ANAC, não
havendo qualquer dano a ser indenizado ao autor (fls. 160/169).
A douta Magistrada houve por bem julgar
procedente a apresente ação para condenar a ré ao pagamento de danos
morais no valor de R$ 3.000,00.
É de se reconhecer, no caso, que restou
configurada a falha na prestação dos serviços da ré, em decorrência da
impossibilidade do autor embarcar no voo contratado, culminando no
atraso de cinco horas ao destino final, o que causou-lhe graves transtornos,
não tendo sido provada pela ré a causa excludente que alega em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016802-55.2020.8.26.0002 -Voto no
4
Ressalte-se que o fato da ré ter realocado o autor
em voo mais próximo, não afasta o dever indenizatório no caso em
discussão, na medida em que não houve comprovação do motivo que
ensejou a alteração do voo contratado, tendo como consequência o atraso
de mais de cinco horas para chegada ao destino em relação aquele
inicialmente adquirido.
Aplica-se, neste caso, o Código de Defesa do
Consumidor, pois, há clara relação de consumo entre as partes, o qual
consagra a responsabilidade objetiva do prestador de serviços por falha na
realização destes (art. 14), devendo arcar, por isso, com o ressarcimento
dos danos daí decorrentes.
Como esclarece Carlos Roberto Gonçalves, é fora
de dúvida que o fornecimento de transportes em geral é atividade
abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, por constituir
modalidade de prestação de serviços, motivo pelo qual, no tocante à
responsabilidade civil do transportador, dois aspectos merecem destaque:
1o) a criação de uma responsabilidade objetiva semelhante à do Decreto n.
2.681, de 1.912, porém mais rigorosa, por afastar a possibilidade de se
arguir o caso fortuito e a força maior, para excluí-la; 2o) a inexistência de
limitação para indenização, não havendo mais lugar para a chamada
indenização tarifada (autor cit., in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva,
6a ed., pág. 225).
Neste mesmo sentido leciona Marco Fábio
Morsello:
“Inserimos a Lei no 8.078/90 no quadro da
responsabilidade civil no transporte aéreo, com fulcro na premissa maior
de que a tutela do consumidor, erigida a princípio constitucional de
eficácia plena, ensejou a edição de efetivo microsistema, impondo, no
âmbito das denominadas relações de consumo, a proteção à parte mais
fraca, a observância do princípio da boa-fé objetiva, sem prejuízo da
atribuição ao magistrado da denominada função corretiva nas relações
jurídicas de consumo, visando, destarte, a mitigação e o afastamento de
cláusulas contratuais que se afigurem abusivas”.
“Na seara da responsabilidade civil, emerge que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016802-55.2020.8.26.0002 -Voto no
5
sendo o transporte aéreo efetiva prestação de serviços, permite a aplicação
do microsistema consumerista, uma vez caracterizada a relação de
consumo. Nesta hipótese, como já ressaltamos, a priori, quando da análise
do princípio da reparação integral da vítima, a Lei n. 8.078/90 veda a
limitação da responsabilidade, o que caracteriza antinomia com os ditames
da Convenção de Varsóvia, no tocante ao transporte aéreo internacional, e
com o Código Brasileiro de Aeronáutica, no âmbito do transporte aéreo
doméstico” (autor cit., in “Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo”,
Ed. Atlas, 2006, pág. 68).
Deve-se entender, por isso, que o contrato
celebrado entre as partes, por se tratar de relação de consumo, rege-se pelo
Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 estabelece a
responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa pela
reparação dos danos causados aos consumidores, assim o fazendo sem
restrição alguma quanto à integralidade desta reparação.
Não há que falar-se no caso vertente, outrossim,
em excludente de responsabilidade, consoante invocado pela ré, uma vez
que não provou que o atraso do voo em questão teria ocorrido em
decorrência reestruturação da malha aérea, como afirmou.
Isto porque, em contestação, a ré não trouxe
nenhum documento para comprovar o motivo do atraso do voo, não
passando suas alegações do campo da argumentação, o que afasta a
pretendida justificativa.
Ademais, ainda que assim não fosse, tal
justificativa seria insuficiente para eximir sua responsabilidade no caso
vertente, por referir-se a fator inerente aos serviços e atividade que presta,
configurando, por isso, risco daí decorrente pelo qual deve responder,
atento ao caráter objetivo de sua responsabilidade.
Cabível, em face disso, a reparação por danos
morais postulada na inicial.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-
se o dano moral, “in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016802-55.2020.8.26.0002 -Voto no
6
“como a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a
integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor,
tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente
dano patrimonial (cicatriz deformante etc) e dano moral puro (dor, tristeza
etc)” (autor cit., in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág. 22).
Na hipótese vertente, tem-se como configurada a
ocorrência deste dano, pois, segundo se infere dos relatos apresentados
pelo autor, é certo que este sofreu transtornos, desconfortos e
constrangimentos provocados pelo atraso do voo, o qual os afetou
moralmente, configurando, assim, a ocorrência de dano moral indenizável.
Cabível, por isso, a indenização por danos morais
postulada pelo demandante, por estarem configurados, no caso vertente, os
pressupostos de sua ocorrência. Além de encontrar amparo no art. 6o, inc.
VI, de referido Código, assim como também nos artigos 186 e 927 do
Código Civil, esta reparação encontra amparo também no art. 5o, incs. V e
X, da Constituição Federal, que assegurou de forma ampla e genérica o
direito ao ressarcimento deste dano.
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do agente se
opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento
danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas conseqüências
práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a
dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de
prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in “Reparação Civil por Danos
Morais”, Ed. RT, pág. 202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016802-55.2020.8.26.0002 -Voto no
7
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“A jurisprudência deste Pretório está consolidada
no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano
moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato
da violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4a T., j.
22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de dissuasão.
Conforme já se decidiu a este respeito, a
indenização por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem
causa, com manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-
se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades
de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a
repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria Helena
Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016802-55.2020.8.26.0002 -Voto no
8
satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo
uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio,
pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa
integridade física, moral e intelectual
não poderá ser violado
impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu ato por
não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o
dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a reparação
pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação que atenue a
ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma indenização de sua dor,
da perda de sua tranqüilidade ou prazer de viver, mas de uma compensação
pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de proporcionar uma vantagem
ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar
atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes,
atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in “Responsabilidade Civil”,
Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Ora, na espécie vertente, atento a tais diretrizes e
às circunstâncias do presente caso, consoante relatado na inicial da
presente ação, tendo o autor chegado ao destino final com 5 horas de atraso
do voo inicialmente contratado, bem como, tendo-se em vista a finalidade
desta indenização, é de se reconhecer que o montante arbitrado pela douta
Magistrada (R$ 3.000,00), merece ser mantido.
Mencionado valor revela-se mais condizente com a
gravidade do abalo moral sofrido pelo autor, com as condições
socioeconômicas deste e a capacidade da ré, além do fator de dissuasão a ser
aplicado nestes casos. Não é o caso, portanto, de ser reduzido, como
postulado pela ré.
Conclui-se, por tais razões, que a irresignação da
ré não merece ser acolhida, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado
pelo patrono do autor que teve que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto pela ré, majora-se a verba honorária em seu favor para 20% do
valor da condenação (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016802-55.2020.8.26.0002 -Voto no
9
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
ré.
Thiago de Siqueira
Relator